Tribunal: STF
Processo: ARE 1252557
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL – Ação Executiva – Decisão que deferiu a nomeação de Apólice de Seguro Garantia à penhora – Nomeação que não obedece à ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ e TJSP. RECURSO PROVIDO” (pág. 11 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV e 192, da mesma Carta. 
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (pág. 29 do doc. eletrônico 3 e págs. 1-2 do doc. eletrônico 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico, de início, que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Ademais, observo que os dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Assim, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Por outro lado, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: 
    “[...] É certo que a ordem dos bens a ser obedecida na penhora está prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80, tanto na oferta, como naquela feita de forma livre, qual seja: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. 
    [...]
    Inclusive, após a Lei 11.382/2006, não há mais a exigência de exaurimento de outras diligências para fins do bloqueio de ativos financeiros do executado, através do sistema BACEN-JUD conforme entendimento do STJ, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia REsp 11.84765 PA, Relator Ministro Luiz Fux, 25/06/2010. 
    É fato que para a referida ordem não se confere interpretação absoluta, uma vez que a satisfação do crédito fazendário na ação executiva deve atender a menor onerosidade para o devedor.
    No caso dos autos, deve prevalecer o interesse do Município em recusar a oferta realizada pela agravante, considerando-se que o SEGURO GARANTIA não se equipara a dinheiro que, como garantia, tem menor liquidez e exigibilidade, o que não fere o princípio da menor onerosidade do devedor, contido no artigo 620 do CPC/73 atual art. 805 do CPC/2015, até mesmo porque a execução deve realizar-se no interesse do credor, que aqui se mistura com o interesse do próprio Estado na entrega rápida e eficiente do provimento jurisdicional. Nesse sentido converge o artigo 612 do CPC/73 atual art. 797 do CPC/2015.
    [...]
    Logo, no caso concreto, verifica-se razoável e justificada pelas circunstâncias o inconformismo da Fazenda Municipal quanto à nomeação à penhora de apólice de seguro garantia, visto que a mesma sequer foi intimada para se manifestar sobre a decisão, devendo ser reformada a decisão do Juízo a quo no sentido de reconhecer como ineficaz a nomeação à penhora e determinar a demonstração de oferecer outras garantias. 
    Menciona-se, também, a título de esclarecer à agravada sobre a reforma da decisão, diz o artigo 15, inciso I da LEF, que: “Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária”. Narra a doutrina que: “a interpretação dada a esse dispositivo é a literal, no sentido de não ser permitido ao executado substituir a penhora por outro bem, sem a concordância da Fazenda”. (Execução Fiscal Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, interpretada. Doutrina e Jurisprudência 2ª Edição 2008 Editora Atlas Bruno Mattos e Silva pág. 104) ” (págs. 12 e 16 do documento eletrônico 3).
    Logo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 6.830/1980 e Lei 11.382/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA À DEBÊNTURES DA ELETROBRÁS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. O recurso extraordinário traz controvérsia acerca da recusa da Fazenda Pública à Debêntures da Eletrobrás, indicadas à penhora em sede de execução fiscal, questão que passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 763.194-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Penhora. Preferência. Nomeação de bens. Matéria Infraconstitucional. 
    1. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, especialmente acerca da preferência à penhora em dinheiro, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/1980). Eventual ofensa ao texto constitucional, seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    2. Agravo regimental não provido” (AI 908.539-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Penhora. Substituição do bem nomeado. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 872.086-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator